Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706025-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BENTO DA SILVA AGRAVADO: LEILA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BENTO DA SILVA contra decisão, proferida em audiência de instrução e julgamento na ação de remoção de inventariante, que indeferiu o pedido das partes para produção de prova testemunhal. O agravante narra, nas razões do recurso, que pretende a remoção da agravada da condição de inventariante do espólio do genitor das partes por apresentar divergências na prestação de contas e, além disso, por prática de dilapidação do patrimônio, desvio e ocultação de bens. Discorre sobre a tramitação da ação de inventário no 0009779-64.2015.8.07.0007 e da ação de prestação de contas no 0008470-71.2016.8.07.0007. Relaciona os motivos pelos quais pretende remover a agravada da função de inventariante. Sustenta que, na presente demanda, foi previamente saneado o feito e deferido o pedido de prova oral, de modo que o pleito não poderia ser reanalisado para indeferimento no ato da audiência em que se realizaria a oitiva das testemunhas já intimadas pelos respectivos advogados, conforme determinação judicial. Aduz que a ação de remoção pode ser julgada independente do julgamento da ação de prestação de contas, já que embasada também em outros motivos contidos no artigo 622 do CPC. Defende estarem presentes no caso os requisitos para antecipação da tutela de urgência, diante da dilapidação do patrimônio pela inventariante. Requer o afastamento da inventariante (agravada) das duas fazendas de propriedade do espólio até a sentença de primeiro grau, bem como a suspensão da decisão agravada com o prosseguimento do feito, em especial a continuação com a oitiva das testemunhas e a prolação da sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão com o deferimento da oitiva das testemunhas e o consequente prosseguimento do processo, para prolação da sentença que confirmará o afastamento da inventariante por remoção. Sem preparo, por ser parte beneficiada com a justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. O agravante pretende, por meio do presente recurso, a antecipação da tutela de urgência, para que a parte agravada seja imediatamente afastada das propriedades do espólio. Ocorre essa matéria é dissociada da decisão recorrida, que não tratou acerca de referido tema. Confira-se: "Verifico que a ação de prestação de contas relativa a inventariança pendente de julgamento, sendo certo que eventual remoção da inventariante está vinculada à prestação de contas que oportunamente será julgada, razão pela qual, indefiro a produção de prova testemunhal requerida por ambas as partes. No mais, concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada dos documentos, conforme requerido, e, igual prazo para que as partes se manifestem a respeito da documentação que vier a ser juntada. Após, façam-me os autos conclusos.”(ID 14948049) Logo, o conhecimento de tal pedido implica em nítida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. Diante disso, deixo de conhecer em parte o agravo de instrumento, em relação pedido de antecipação da tutela recursal para imediato afastamento da inventariante das propriedades do espólio. Subsiste, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a ser julgado pelo órgão colegiado, o pleito de reforma da decisão para que seja deferida a produção de prova testemunhal. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. A agravante não apresentou fundamentos que demonstrem risco de dano com o prosseguimento do feito para instrução processual mediante apresentação de outros documentos, conforme determinado pelo juízo a quo, especialmente porque a paralisação do feito contraria o argumento de ser urgente a necessidade de julgamento do incidente. Ante o exposto, conheço em parte do recurso, indefiro o efeito suspensivo, e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 17 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora